Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre no caso em tela. Precedente do STJ.
2. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n. 10.931/04 que, em seu art. 28, parágrafo primeiro, inciso I, também prevê a possibilidade de capitalização de juros e a possibilidade de pactuação acerca da sua periodicidade.
3. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade. Também ausente infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta sua incidência as instituições financeiras.
4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
5. Será abusiva a contratação de seguro quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.